Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739538-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. R. G. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ADILA REIS GOES MACHADO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pela menor A.R.G.M.D.A., representado por sua genitora, para que custeasse tratamento multidisciplinar, pelo método Aba, no prazo de 48 horas, sob pena de arresto mensal calculado pelo dobro do custo de cada sessão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não é obrigada a prestar o tratamento terapêutico na metodologia ABA, porquanto não exigida pela ANS, e não há evidências científicas sobre a sua efetividade. Da mesma forma, psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, uma vez que não prevista na lista de procedimentos obrigatórios. Defende que também não há perigo de dano a autorizar a concessão da tutela de urgência, pois inexiste risco à vida da paciente. Por fim, aduz que o prazo cominado é exíguo e que a penalidade é desproporcional. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Quanto a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a agravante declarou que “o tratamento terapêutico e de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional possuem cobertura contratual, de forma ilimitada das sessões, após o advento da RN 539 da ANS e da Leu 14.454/22.”. Ressalta que não há obrigatoriedade de custear psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbro a presença de tais requisitos menos quanto à imposição de cobertura de psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, porquanto tratamento não previsto na lista de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS. Com efeito, o colendo STJ, Tribunal responsável pela uniformização da jurisprudência, pacificou, no recente julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que o rol dos procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Trata-se de orientação de caráter vinculante (CPC, art. 927, III), de modo que todos os juízes e tribunais deverão as adotar, independentemente do trânsito em julgado dos paradigmas, conforme entendimento consagrado pelo próprio STJ. Desse modo, não é possível impor às operadoras de plano ou seguro de saúde o custeio de tratamento não constante do Rol da ANS, salvo raríssimas exceções. No caso, a autora, ora agravada, propôs a ação de origem, requerendo a concessão de tutela de urgência, para que a ré, então agravante, autorizasse e custeasse tratamento multidisciplinar a paralisia cerebral decorrente da prematuridade, composto por sessões permanentes e ininterruptas: 2 sessões semanais de Fisioterapia, pelo método Therasuit; 2 sessões semanais de Fisioterapia, pelo método Bobath; 2 sessões semanais de Fonoaudiologia, pelo método Multigestos, Plushand, Dedinhos, DTTC e ABA; 2 sessões semanais de Terapia Ocupacional, pelo método Bobath, e Integração sensorial de Ayres; 2 sessões semanais de Psicomotricidade; 2 sessões semanais de Hidroterapia; 2 sessões semanais de Psicopedagogia; 2 sessões semanais de Psicologia; 2 sessões semanais de Musicoterapia; 1 sessão semanal de equoterapia (ID 134620896 - pág. 1/2) A tutela de urgência foi integralmente concedida, mesmo não havendo prova cabal da negativa de atendimento. Não obstante, a ré interpôs o presente agravo, alegando não ter obrigatoriedade de custear o tratamento multidisciplinar metodologia ABA com as terapias de psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, Em seguida, pontuou sobre a ausência de comprovação de eficácia do método ABA, mas não questionou a relação contratual ou o diagnóstico do paciente, ficando preclusas tais questões. Assim, a controvérsia recursal limita-se em verificar se o autor preenche os requisitos legais necessários à obtenção liminar do tratamento multidisciplinar requerido sob a metodologia Aba, incluindo psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, Sobre o método ABA, a ANS tinha o entendimento de que a operadora do plano de saúde deveria oferecer atendimento terapêutico e de fonoaudiologia, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais, porém não estaria obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método (Parecer Técnico no 39 /GCITS/GGRAS/DIPRO/2021). Além disso, vários Núcleos de Apoio ao Judiciário (NATjus) emitiram notas técnicas não favoráveis a imposição do modelo ABA, uma vez que não haveria evidências científicas de sua eficácia superior às terapias convencionais (ex. Notas Técnicas no 135 e 40039). Por essa razão, o STJ já vinha se posicionando contrário à sua concessão, conforme se verifica dos acórdãos AgInt no AgInt no AREsp 1713532/SP, AgInt no AREsp 1619479/SP, entre outros. Recentemente, no entanto, a ANS reviu esse posicionamento, passando a impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Com efeito, foi editada a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a qual incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21, que assim dispõe: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN no 539, de 2022) Assim, os planos de saúde passaram a ficar obrigados a indicar um prestador apto a executar o método ou a técnica (Aba, Bobath, Therasuit) indicada pelo médico assistente do seu beneficiário, inclusive psicopedagogia. Por outro lado, no que se refere à hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS nem extensão no contrato celebrado, o que autoriza a negativa pela agravante. Nesse sentido, o Parecer Técnico no 25 da Gerência de Assistência à Saúde – GEAS, Gerência-Geral de Regulação Assistencial – GGRAS, Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO e Agência Nacional de Saúde Suplementar – 2021: “Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA e REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I, da RN n.o 465/2021, e, portanto, não possuem cobertura em caráter obrigatório.” Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a suspensão da obrigatoriedade de custear a os tratamentos terapêuticos de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator